Tribunal: TJDFT
Processo: 0742412-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des. Sandra De Santis Número do processo: 0742412-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CRIMINAL (14701) IMPETRANTE: LUCAS RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado no plantão judicial em favor de LUCAS RODRIGUES DA SILVA, preso em flagrante no dia 24/12/2021, pela suposta prática do crime do artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal. Em 25/12/2021, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, com fundamento na manutenção da ordem pública. O impetrante aponta como autoridade coatora a MM. Juíza Substituta em plantão judicial, que negou o pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa alega que o réu é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, motivo pelo qual a liberdade não colocaria em risco a ordem pública. Contesta os fundamentos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quais sejam, passagens antigas pela Vara da Infância e da Juventude. Requer a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. DECIDO. O réu foi preso em flagrante, pela prática, em tese, do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas. Em audiência de custódia, a prisão dos três corréus foi convertida em preventiva, para manutenção da ordem pública, verbis: Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, conquanto o delito em tese imputado aos autuados comine abstratamente pena privativa de liberdade máxima menor ou igual a 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do artigo 313, do CPP), verifica-se que na folha de passagens dos três autuados pela Vara da infância e Juventude demonstram que possuem diversos registros por delitos contra o patrimônio, sendo que os três já permaneceram internados. Embora as passagens por ato infracional não possam configurar maus antecedentes, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, na linha do Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento consolidado no sentido de que tais fatores evidenciam a periculosidade dos autuados e o risco concreto de que continue reiterando na prática de fatos graves, demonstrando a necessidade da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. “In verbis”: II. As certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, mas servem para atestar a periculosidade do paciente e indicar a necessidade de mantê-lo segregado para garantia da ordem pública. III. Medidas cautelares diversas à constrição corporal implicam resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com a prática delitiva. IV. Ordem denegada. (Acórdão n.1004977, 20170020062696HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2017, publicado no DJE: 24/03/2017. Pág.: 115/124). Ademais, em relação ao autuado Matheus, este informou que estava em cumprimento de pena quando foi preso em flagrante. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. Tudo indica que, caso seja posto em liberdade, voltará a delinquir, o que exige sua constrição cautelar com o fim de manutenção da ordem pública. (ID 112070459) A defesa requereu a revogação da prisão preventiva ao juízo de primeira instância. Em seguida, o Ministério Público manifestou-se pela substituição da prisão por monitoração eletrônica, verbis: Em que pese a respeitável decisão do Juízo do NAC, o Ministério Público entende que não há motivos para a manutenção da prisão preventiva do requerente. De fato, como levantado pela Defesa, as anotações presentes na folha de passagens do requerente não tem contemporaneidade com os fatos que ensejaram a sua prisão em flagrante. Além disso, alvitra-se que, em razão da sua primariedade, a pena aplicada em caso de condenação ensejará a fixação de regime aberto para o seu cumprimento, o que evidencia a desproporcionalidade da medida cautelar de prisão. Nota-se, também, que o requerente possui ocupação lícita e residência fixa, de sorte que não há indicativos de que irá se furtar à instrução criminal e nem que trará dificuldades à aplicação da lei penal. Assim, por entender que a medida de monitoramento eletrônico é suficiente ao caso concreto, pugna o Ministério Público pelo deferimento do pleito apresentado, revogando-se a prisão preventiva de LUCAS RODRIGUES DA SILVA, substituindo-a pela medida cautelar de monitoração eletrônica, bem como pela proibição de frequentar o local dos fatos. (ID 31765059) O pedido foi indeferido pela MM. Juíza de Direito Substituta em plantão (ID 31765059). Pois bem, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi baseada exclusivamente em passagens anteriores pela Vara da Infância e Juventude. Ademais, sequer foram individualizados os atos infracionais correspondentes. A decisão limitou-se a destacar o seguinte: “verifica-se que na folha de passagens dos três autuados pela Vara da infância e Juventude demonstram que possuem diversos registros por delitos contra o patrimônio, sendo que os três já permaneceram internados” (ID 112070459). Ao analisar detidamente os antecedentes de LUCAS, observo duas anotações por atos infracionais praticado em dezembro de 2019 e em fevereiro de 2020 (autos 0006633-55.2019.8.07.0013 e 0702516-43.2020.8.07.0013, respectivamente). Quanto ao primeiro, há, inclusive, sentença de extinção da medida socioeducativa imposta ao adolescente, pelo cumprimento satisfatório (autos 0006633-55.2019.8.07.0013). É certo que passagens por ato infracional, embora não possam configurar maus antecedentes, podem demonstrar a necessidade da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, conforme já me manifestei no acórdão colacionado na decisão impugnada. Todavia, no caso, como levantado pela defesa, as anotações presentes na folha de antecedentes não têm contemporaneidade com os fatos que ensejaram a prisão em flagrante do paciente, convertida em preventiva. Não se faz presente o requisito do artigo 311, §2o, do CPP. E não há notícia de envolvimento de LUCAS em crime, desde que atingida a maioridade, em 18 de março de 2020. O paciente é tecnicamente primário. Ademais, o delito foi praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa. E a pena máxima abstratamente prevista para o crime é de 4 (quatro) anos, de forma que a prisão preventiva não pode ser decretada com base no artigo 313, inciso I, do CPP, que a permite aos “crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”. Até porque, em caso de condenação, o regime inicial de cumprimento de pena seria o aberto, nos termos do artigo 33 do Código Penal. Como se não bastasse, o paciente possui ocupação lícita, com emprego regular em uma drogaria, desde 15/10/2021 (declaração anexa à inicial), e residência fixa com a família. Não há indicativos de que irá se furtar à instrução criminal ou de que trará dificuldades à aplicação da lei penal. A segregação é medida extrema, reservada aos casos mais graves, conforme dispõe o artigo 282, §6o, do CPP. Na hipótese, o delito foi praticado sem violência, grave ameaça, ou uso de arma e o paciente é primário e sem antecedentes criminais. Portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas, em especial o recolhimento domiciliar, parece suficiente para a garantia da ordem pública. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. ART. 155, § 4o, II e IV. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. MERA MENÇÃO DE COMETIMENTO DE ATO INFRACIONAL ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO RASA. LIMINAR DEFERIDA. CONFIRMAÇÃO DA ORDEM. I - A simples menção da prática anterior de ato infracional, quando da menoridade, não é fundamento idôneo a decretação da medida privativa de liberdade provisória, porquanto não demonstrada de forma fundamentada a possível violação da ordem pública, com base em tais argumentos rasos. II - Nada há nos autos que se permita inferir que, o paciente, uma vez posto em liberdade, volte a delinquir, considerando que além de basear-se em fundamento raso, o paciente é primário, tem residência fixa no distrito da culpa e as condutas perpetradas não têm como elementar a violência ou a grave ameaça. Assim, a sua soltura é medida que se impõe. III - Ordem confirmada. (Acórdão 1361360, 07239379420218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021) Pelas peculiaridades do caso concreto, concedo a substituição da prisão preventiva pela domiciliar até o julgamento do presente habeas corpus, com as seguintes condições: 1. Monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica; 2. Recolhimento domiciliar constante, exceto para o exercício da atividade profissional, exclusivamente durante a jornada de trabalho. Defiro parcialmente a liminar. Confiro à presente decisão força de mandado para a instalação da tornozeleira eletrônica, bem como de alvará de soltura. Cumpra-se com urgência. Após as informações, ao M.P. I. Brasília, 31 de dezembro de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista